Tribunal: STF
Processo: ARE 1358683
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA RECEBIDA À TÍTULO DE CARGO EM COMISSÃO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. 1. À Autora foi reconhecido judicialmente o direito de incorporar aos seus vencimentos duas gratificações (cargo em comissão CC2-2 e função gratificada FG), no período em que ainda estava em atividade. Tal direito não foi incorporado aos seus proventos de aposentadoria, o que ora requer. 2. Se o servidor tem o direito à incorporação ainda na atividade, sua incorporação aos proventos de aposentadoria não viola o artigo 40, § 2º, da Constituição Federal. 3. Reconhecimento da inconstitucionalidade das normas que deram base à incorporação que não atinge a situação da demandante, diante do efeito ex nunc. 4. Provimento do recurso”. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao artigo 40, §2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que, “considerando que o pagamento da gratificação somente se justifica enquanto o servidor se encontra no efetivo exercício da atividade remunerada pela gratificação, é totalmente inadmissível que tal parcela integre os proventos do servidor, podendo-se afirmar que o acolhimento do pleito autoral revela inegável afronta à Lei Maior!!” (eDOC 6, p. 5) 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 3.884/77 e 6.946/2012) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a parte recorrida tem direito à incorporação da gratificação pleiteada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Note-se que não há qualquer controvérsia no sentido de ter a autora/apelante o direito à incorporação das referidas gratificações em sua remuneração quando estava em atividade, não havendo impugnação neste sentido na peça de defesa. 



    Contudo, em 2010, antes, portanto, de ver reconhecido judicialmente os pleitos, a demandante se aposentou e, agora, pretende ver reconhecido o direito à incorporação das verbas em seus proventos de aposentadoria, cujo pedido administrativo foi indeferido ao argumento de não ter o INPAS, réu, participado das ações mencionadas, bem como pela suposta inconstitucionalidade das incorporações aos proventos. 



    Ora, se o servidor tem direito à incorporação ainda na atividade, mesmo que esta inclusão somente tenha sido reconhecida após a aposentação, não há violação ao artigo 40, § 2º, da Constituição Federal, na medida em que as gratificações incorporadas passam a ter natureza de vantagem pecuniária permanente para o respectivo servidor, sendo a soma do vencimento e de tal vantagem a remuneração do seu cargo efetivo.



    Ressalve-se que este entendimento está em consonância com o artigo 1º, X, da Lei nº 9717/98, aplicável ao caso concreto, independentemente do fato de ter a autora se aposentado por regra de transição: 



    ‘Art. 1º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os seguintes critérios: (...) X - vedação de inclusão nos benefícios, para efeito de percepção destes, de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança ou de cargo em comissão, exceto quando tais parcelas integrarem a remuneração de contribuição do servidor que se aposentar com fundamento no art. 40 da Constituição Federal, respeitado, em qualquer hipótese, o limite previsto no § 2° do citado artigo;”(grifei) 



    Destaque-se que, de fato, os supramencionados artigos foram declarados inconstitucionais pelo Órgão Especial desta Corte: 



    (...)



    Grife-se que tal declaração teve efeitos ex nunc, não alcançando a situação da ora recorrente, que teve seu direito garantido em data anterior ao mencionado julgamento.” (eDOC 3, p. 3-4, grifo nosso) 



    Observa--se que, em que pese a procedência da representação de inconstitucionalidade no âmbito Estadual, o Tribunal local entendeu por bem modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, que teve efeitos ex nunc, não alcançando a situação do recorrido. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Incorporação de gratificação e adicionais aos proventos de aposentadoria. 3. Discussão restringe-se às Leis 1.267/1990, 1.770/1996 e 2.186/2001 do Município de Cianorte. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Incidência dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração do valor da verba honorária fixada pela origem em 20%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.” (ARE 1.067.143-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.6.2018)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO. LEIS 3.270/1979 E 3.419/1981 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.033.421-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente